Tribunal: TJSP
Processo: 0004757-54.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO SINGULAR A DETERMINAR O REFAZIMENTO DO CÁLCULO DE PENAS PARA CONSIDERAR LAPSO DE 40% PARA A PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO REINCIDENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA REDAÇÃO DA LEP QUE NÃO EXIGE, TEXTUALMENTE, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA CÁLCULO MEDIANTE O PERCENTUAL DE 60%. CÁLCULOS QUE NÃO PRECISAVAM SER

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO SINGULAR A DETERMINAR O REFAZIMENTO DO CÁLCULO DE PENAS PARA CONSIDERAR LAPSO DE 40% PARA A PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO REINCIDENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NOVA REDAÇÃO DA LEP QUE NÃO EXIGE, TEXTUALMENTE, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA CÁLCULO MEDIANTE O PERCENTUAL DE 60%. CÁLCULOS QUE NÃO PRECISAVAM SER REFEITOS. 1. Consoante melhor exegese do artigo 112, VII, da LEP, a progressão de regime aos condenados por crime hediondo dar-se-á, se o sentenciado for reincidente, após o cumprimento de 60% da pena corporal, ainda que a reincidência não seja específica em crime hediondo ou equiparado. Precedentes. 2. Não é possível conceber que a mens legis da Lei no 13.964/09 – que, dentre diversas alterações, passou a exigir maior tempo para a progressão de regime conforme a gravidade do crime praticado ou eventual reincidência do agente – tenha sido abrandar o lapso temporal de progressão de regime para os agentes reincidentes simples que foram condenados por crime hediondo ou a ele equiparado. 3. Dessa forma, tendo o cálculo original de penas considerado o lapso temporal de três quintos para a progressão de regime, já que o sentenciado, condenado por crime equiparado a hediondo, é reincidente, não há que se falar em sua retificação. 4. Agravo ministerial provido, para cassar a respeitável decisão recorrida e determinar a elaboração de novo cálculo de penas, com observância do percentual de 60% para a progressão de regime.